Tribunal: TJBA
Processo: 8131690-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131690-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DANTAS NOVAES

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Autora recebe benefício previdenciário de pensão por morte do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) através de pagamentos feitos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, em virtude de convênio entre essas duas instituições. Ocorrência de descontos no valor de R$ 504,26 (quinhentos e quatro reais e vinte e seis centavos), sob a rúbrica “INSS – débito com a PETROS” cuja origem a acionante alega desconhecer. Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. PRELIMINARES. Afasta-se a preliminar de incompetência territorial, haja vista que as obrigações ora em discussão foram contraídas pela pessoa jurídica nesta comarca, a tornando competente para processamento do feito (art. 53, III, 'b', CPC). Impugnação à gratuidade de justiça igualmente rejeitada uma vez que, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas, quando formulada por pessoa natural, presume-se verdadeira (art. 99, §3º, CPC), e não há nos autos elementos que desconstituam tal presunção. MÉRITO. Em casos tais, em que há ocorrência de descontos desconhecidos em benefício previdenciário, cumpre à instituição que os realiza comprovar a regularidade destes, em especial tendo em vista que com maior facilidade pode justificá-los, uma vez que é ela quem gerencia os pagamentos. Impor à recorrente tal ônus de prova implicaria obrigá-la a produzir prova impossível, na medida em que não possui acesso aos sistemas internos nem do INSS e nem da PETROS, o que lhe impossibilita verificar o que motivou a inclusão dos descontos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, §1º, permite a redistribuição do ônus probatório quando a produção da prova se mostrar excessivamente difícil para uma das partes. Nesse contexto, a recorrente trouxe aos autos diversos “Avisos de Pagamento” que evidenciam a ocorrência dos descontos por ela mencionados. Ainda que a apelada tenha alegado que estes descontos ocorreram por determinação direta do INSS, deixou de comprovar que tal comunicação ocorrera, não tendo juntado qualquer documentação que demonstre que a referida autarquia de fato tenha feito esta imposição. Em desfavor da tese invocada pela recorrida, nota-se que, nos diversos “Históricos de Crédito” juntados pela apelante, e extraídos da plataforma do INSS, não há nenhuma menção aos descontos que foram realizados pela PETROS. Ora, se o desconto dos valores se deu em virtude de determinação do INSS, seria factível que estivessem nos demonstrativos de créditos disponibilizados por esta autarquia. A sua ausência em tais documentos, somada ao fato de que a apelada não trouxe aos autos qualquer elemento de prova adicional a esclarecer a origem dos descontos reforçam a conclusão de que estes se deram de modo indevido. Desse modo, é de ser declarada a ilegalidade dos descontos feitos sob a rúbrica “INSS – débito com a PETROS”, determinando sua imediata interrupção e devolução dos montantes já descontados. A repetição do indébito deverá se dar de forma simples, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário implica danos morais in re ipsa, ante a natureza alimentar da verba que foi prejudicada. A indenização deve ser fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal patamar guarda relação necessária com a lesão sofrida, mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, demonstrando dessa forma plena observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando exorbitância capaz de proporcionar enriquecimento ilícito à apelante. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8131690-66.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ANA MARIA DANTAS NOVAES
,
e como apelada a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar parcial

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.